Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-80.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O ato de reconhecimento pessoal formal não foi realizado na delegacia de polícia e os elementos informativos da fase pré-processual, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a prática delitiva. Incabível, portanto, a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal ou a absolvição por insuficiência probatória.
2. Comprovado que o réu teve a posse mansa e pacífica do objeto subtraído, o fato de ter sido capturado posteriormente não impede a consumação do delito, conforme Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, amplamente adotada pela jurisprudência.
3. Recurso não provido.